Tribunal: TJBA
Processo: 8081492-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081492-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALVARO GUEDES BARRETO

Advogado(s)
:
RAFAELA DE JESUS REIS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE ABRUPTO DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÍNDICE DA ANS. CONSUMIDOR IDOSO. NEGATIVA DE EXAME PRESCRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão do Juízo da Vara de Recesso da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu a tutela provisória destinada a autorizar o pagamento da mensalidade em valor reputado correto (R$ 2.172,13), impedir o cancelamento do contrato e determinar a cobertura de exame de Tomografia de Coerência Óptica (OCT). O agravante sustenta reajuste aproximado de 40% em curto período, em descompasso com o índice de 7,16% autorizado pela ANS para 2025, ausência de apresentação do contrato original firmado em 1997 e negativa genérica de cobertura de exame essencial. A liminar foi deferida no Plantão Judiciário de Segundo Grau, sobrevindo agravo interno da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência quanto à limitação provisória da mensalidade do plano de saúde; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura do exame de Tomografia de Coerência Óptica revela probabilidade do direito; (iii) determinar se subsiste objeto no agravo interno interposto contra a decisão liminar após o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do agravo de instrumento substitui a decisão liminar anteriormente proferida, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito quanto ao reajuste da mensalidade se evidencia pela elevação abrupta do valor de R$ 2.143,45 para R$ 3.043,92 em poucos meses, percentual aproximado de 40%, significativamente superior ao índice de 7,16% autorizado pela ANS para planos individuais no ano de 2025.

A ausência de apresentação do contrato original firmado em 1997 impede a verificação dos critérios objetivos de reajuste, o que fragiliza a legitimidade da cobrança e atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência admite a utilização dos índices da ANS como parâmetro para aferição de abusividade quando inexistem critérios claros e justificativa técnica para a majoração das mensalidades.

A probabilidade do direito quanto ao exame de Tomografia de Coerência Óptica se demonstra pela prescrição médica e pela negativa genérica de cobertura, sendo atribuição do médico assistente definir o tratamento adequado, não competindo à operadora restringi-lo de forma imotivada.

O perigo de dano se configura diante do risco concreto de cancelamento do plano de saúde mantido há mais de 28 anos por consumidor idoso, bem como da possibilidade de comprometimento irreversível de sua saúde ocular.

A medida concedida possui natureza reversível, pois eventual improcedência do pedido autoriza a cobrança posterior das diferenças, nos termos do art. 302 do CPC, inexistindo perigo de dano irreparável à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno julgado prejudicado. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302, 931 e 937, VIII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8025343-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publ. 02/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 0537250-65.2018.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, publ. 01/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.715.563/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/05/2021, DJe 07/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081492-86.2025.8.05.0000,
em que figuram como agravante
ALVARO GUEDES BARRETO
e como agravadO
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de Id n.98726596
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237